Tribunal: TJES
Processo: 5000032-56.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-56.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RECORRIDO: MARIA DA PENHA NEITZEL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000032-56.2023.8.08.0052

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

RECORRIDO: MARIA DA PENHA NEITZEL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS DIVÓRCIO. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal – IPSMRB contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a existência de união estável entre a autora e o segurado falecido ao tempo do óbito, condenando a autarquia à concessão do benefício de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em discussão, verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a existência de união estável entre a autora e o segurado falecido após o divórcio anteriormente formalizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A união estável constitui entidade familiar protegida constitucionalmente, conferindo ao companheiro os mesmos direitos previdenciários assegurados ao cônjuge, sendo presumida a dependência econômica. O acervo probatório demonstra a retomada da convivência em comum após o divórcio, evidenciada por comprovantes de residência no mesmo endereço, boletim de ocorrência referente ao óbito ocorrido na residência do casal, despesas funerárias custeadas pela autora e prova testemunhal harmônica quanto à convivência pública, contínua e duradoura.

Comprovada a união estável existente ao tempo do óbito, mostra-se legítimo o reconhecimento da qualidade de dependente da autora e o consequente direito à pensão por morte, sendo indevida a negativa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A comprovação da retomada da convivência pública, contínua e duradoura após o divórcio, mediante prova documental e testemunhal idônea, autoriza o reconhecimento da união estável e assegura ao companheiro sobrevivente o direito à pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55; Constituição Federal, art. 226, § 3º

Jurisprudência relevante citada
: (TRF-3 - RecInoCiv: 50045441620224036317, Relator: JUIZ FEDERAL LEONARDO JOSE CORREA GUARDA, Data de Julgamento: 14/02/2025, 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 21/02/2025) ; (TJ-MG - AC: 10607170021242001 Santos Dumont, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, no qual narra a autora que foi casada com o ex-segurado JOSÉ DARIO CINTRA, divorciando-se em data pretérita, mas que retornaram ao convívio familiar, mantendo união estável por mais de 06 anos até o óbito deste, ocorrido em 22/11/2021. Informa que o pedido administrativo foi indeferido por suposta falta de comprovação da condição de dependente.

Foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 19797159):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

DECLARAR
a existência de união estável entre
MARIA DA PENHA NEITZEL
e
JOSE DARIO CINTRA
ao tempo do óbito deste;

CONDENAR
o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL (IPSMRB)
a implantar o benefício de
PENSÃO POR MORTE
em favor da autora, com o pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo (24/11/2021).

As parcelas em atraso deverão ser corrigidas monetariamente através dos índices aplicáveis em prejuízo à fazenda pública com valores a serem apurados em cumprimento de sentença.

A parte ré interpôs Recurso Inominado sustentando que o conjunto probatório dos autos não comprova a existência de entidade familiar, que a prova produzida aponta uma relação de cuidado e assistência. Ainda, defende que a reaproximação foi motivada por doença, sendo que o vínculo de cuidado não se confunde com os requisitos jurídicos para caracterizar a união estável. Requer a reforma da sentença de forma que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Parte autora apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
manutenção
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

Sustenta o recorrente que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para demonstrar que houve união estável após o divórcio da autora com o ex-segurado Sr. JOSÉ DARIO CINTRA.

Diante da análise do caderno processual, verifico que a sentença se encontra em harmonia com as provas dos autos.

Consoante jurisprudência pacífica, a união estável é reconhecida como entidade familiar, conferindo aos companheiros os mesmos direitos previdenciários garantidos aos cônjuges, sendo a dependência econômica, nestes casos, presumida, é de se conferir:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado falecido, sendo a união estável reconhecida como entidade familiar e geradora do direito ao benefício, nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e art. 1.723 do Código Civil. 2. A comprovação da união estável, para fins previdenciários, exige início de prova material contemporânea aos fatos, nos termos do art. 16, § 5º, da Lei nº 8.213/91, podendo ser complementada por prova testemunhal, a qual é apta a formar o convencimento do juízo acerca da configuração da união estável. 3. No caso em exame, a autora comprovou o início de prova material da união estável, tendo apresentado documentos como certidão de óbito, comprovantes de endereço, escritura pública de renúncia de herança, declaração de união estável post mortem e fotografias. A prova testemunhal robusteceu o conjunto probatório, confirmando a convivência pública, contínua e duradoura do casal. 4. A sentença reconheceu a união estável e o direito à pensão por morte, com base no conjunto probatório apresentado, o qual demonstrou a relação de união estável entre a autora e o segurado falecido. 5. O recurso interposto pelo INSS, alegando a ausência de início de prova material da união estável, não merece prosperar, tendo em vista que
os documentos e depoimentos testemunhais, em conjunto, comprovam a união estável e a dependência econômica da autora.
6. Recurso Inominado conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TRF-3 - RecInoCiv: 50045441620224036317, Relator: JUIZ FEDERAL LEONARDO JOSE CORREA GUARDA, Data de Julgamento: 14/02/2025, 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 21/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - COMPANHEIRO - UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA - PENSÃO POR MORTE - DIREITO ASSEGURADO.
Devidamente comprovada a união estável entre a parte autora e o ex-segurado, consequente o direito desse de receber a pensão por morte
. No que tange ao dies a quo do pagamento do benefício, esse deve ser a data do requerimento administrativo do benefício. (TJ-MG - AC: 10607170021242001 Santos Dumont, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

O Boletim de Ocorrências (ID 19796865) com descrição dos fatos do suicídio do segurado na varanda da residência comum, onde a autora foi qualificada como esposa, tendo presenciado o fato logo após ser avisada por vizinhos e comunicado que o falecido passava por depressão, juntamente com a nota de serviço dos gastos com velório em nome da autora, corroboram com a tese autoral.

Ainda, ressalto que os documentos de comprovante de residência Talão de água em nome do falecido (ID 19796867) e de energia em nome da autora (ID 19796868), ambos referentes ao mesmo endereço Rua Luiz Carminate, 144, em Rio Bananal também corroboram com a união estável, demonstrando que residiam no mesmo lar, constituindo família.

Assim, coaduno com entendimento do juízo sentenciante:

A alegação do réu de que o divórcio impediria o benefício não prospera, pois a lei prevê a pensão à companheira e o retorno ao convívio marital após o divórcio constitui união estável plena. O fato de vizinhos terem chamado a autora para a varanda às 5h da manhã não indica domicílios distintos, mas apenas que o ato extremo ocorreu na área externa da casa comum enquanto a requerente repousava no interior do imóvel.

Ademais, as testemunhas inquiridas na audiência de ID - 79326503 declararam que a autora e o falecido haviam reatado o relacionamento e conviviam no mesmo lar, comprovando a união estável.

Portanto, restou sobejamente provado o vínculo de união estável no momento do óbito (Art. 47, Lei 803/2006), o que gera o direito à pensão por morte. A negativa administrativa foi, portanto, indevida.

Nessa perspectiva, revela-se adequada a providência adotada pelo douto Magistrado
a quo
em declarar a existência de união estável entre a autora e o ex-segurado JOSÉ DARIO CINTRA, uma vez que preencheram os requisitos legais necessários.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso Inominado interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Em atenção ao princípio da causalidade insculpido pelo artigo 55 da Lei 9.099/98, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)